Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-58.2024.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. HIPÓTESE QUE DEMANDA DISTINGUISHING. Embora esta C. Câmara reconheça, como regra, o dano moral in re ipsa em casos de fraude em empréstimo consignado com descontos em verba alimentar, a utilização do valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. HIPÓTESE QUE DEMANDA DISTINGUISHING. Embora esta C. Câmara reconheça, como regra, o dano moral in re ipsa em casos de fraude em empréstimo consignado com descontos em verba alimentar, a utilização do valor creditado pelo consumidor em proveito próprio afasta a presunção de abalo, por configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium) que mitiga o dano extrapatrimonial. Indenização indevida. Sentença mantida no ponto. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. Cobrança fundada em contrato fraudulento que configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Desnecessidade de comprovação de má-fé do fornecedor. Entendimento consolidado pelo C. STJ (EAREsp 676.608/RS). Ausência de engano justificável, tratando-se de fortuito interno (Súmula 479/STJ). Restituição dobrada devida. Sentença reformada neste ponto. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. Reforma parcial da sentença que implica o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a devida distribuição dos ônus entre as partes. Aplicação do art. 86, caput, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.